Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-37.2020.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
15/12/2021
Número: 0600397-37.2020.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 15/03/2021
Processo referência: 0600397-37.2020.6.16.0169
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600397-
37.2020.6.16.0169 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Tiago
Elicker Raymundo, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Tiago Elicker Raymundo, que concorreu
ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Nova Cantu/PR,
desaprovadas vez que houve omissão de gastos eleitorais com combustível, o que, por si só, já
caracteriza uma irregularidade de natureza grave, capaz de ensejar a desaprovação. Diante da
inconsistência de natureza grave apontada, a qual não foi objeto de retificação pelo candidato
interessado, impôs-se a desaprovação de suas contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 TIAGO ELICKER RAYMUNDO VEREADOR
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
TIAGO ELICKER RAYMUNDO (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42840
103
15/12/2021 14:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.143

RECURSO ELEITORAL 0600397-37.2020.6.16.0169 – Nova Cantu – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 TIAGO ELICKER RAYMUNDO VEREADOR
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: TIAGO ELICKER RAYMUNDO
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA DA LAGOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR ELEITO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
DOCUMENTO JUNTADO COM O RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
OMISSÃO DE DESPESAS. NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA. IRREGULARIDADE GRAVE. VALORES
SIGNIFICATIVOS NO CONTEXTO DA CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA APROVAR AS CONTAS
COM RESSALVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A apresentação de documentos em Prestação de Contas deve se dar dentro dos prazos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de preclusão. Precedente deste Tribunal
(TRE/PR. Recurso Eleitoral nº 0600458-03.2020.6.16.0134, Acórdão nº59.279. Publicado no
DJE de 28/07/2021, Relator Des. Vitor Roberto Silva). Declaração juntada com o recurso não
conhecida.

2. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização com as notas
fiscais informadas à Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito
de recursos fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das
contas apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

3. Representando a irregularidade 40,23% do total de recursos movimentados durante a
campanha, e sendo ela qualitativamente grave, impossível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

4. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42840103 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/12/2021

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de TIAGO ELICKER RAYMUNDO, candidato a vereador pelo PSD, no Município de Nova Cantu,
eleito com 430 votos.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.411,50 (dois mil, quatrocentos e onze
reais e cinquenta centavos), sendo R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) oriundos de recursos financeiros
próprios, R$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais) de recursos financeiros de pessoas físicas e R$ 400,00
(quatrocentos reais) de doações estimáveis em dinheiro (ID 28659866).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades
remanescentes: a) extrapolação do limite para autofinanciamento da campanha; b) omissão de despesas; c)
doação de valor superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) realizada de forma
distinta ao disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/19 (ID 28660916).

O Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa/PR julgou desaprovadas as contas,
fundamentando sua decisão somente na omissão de gastos eleitorais com combustível (ID 28661116).

Em suas razões recursais (ID 28661516), o recorrente alegou que: a) as notas fiscais que
ensejaram a desaprovação das suas contas foram emitidas de forma irregular – havendo nos autos declaração
da empresa emissora nesse sentido – tendo o prestador de pronto requisitado o seu cancelamento; b) em que
pese o erro material, todos os gastos com o dito fornecedor foram efetuados dentro da legalidade. Ao final,
requereu a procedência do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida para julgar aprovadas as suas
contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do
recurso, sustentando que não houve o cancelamento das notas fiscais, bem como que tais documentos não
podem ser desconsiderados a partir de simples declaração, em que não é possível sequer identificar quem a
firmou.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 42840103 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso eleitoral.

Preliminarmente, observa-se que o recorrente anexou nas razões recursais declaração para
fins eleitorais, assinada pelo responsável do fornecedor COM DE DERIVADOS DE PETROLEO BORGIO LTDA
(ID 28661566), pretendendo sua apreciação nesta instância.

Contudo, não se tratando de documento juridicamente novo, deveria ter sido juntado aos autos
quando da fase de diligências, tendo-se por precluso o direito do recorrente de apresentar nos autos tal
documento, nos termos do artigo 69, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente
ou por delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação
dos dados ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados
da intimação, sob pena de preclusão.

Este é o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS APÓS O FIM DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE
IRREGULARIDADES, ALÉM DA NÃO APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO NO INCENTIVO À
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA. ÓBICE À APLICAÇÃO DO ART. 55–C DA LEI Nº 9.096/1995. NÃO
APRESENTAÇÃO REITERADA DOS EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES NO CNPJ DA
AGREMIAÇÃO (EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 A 2014). COMPROMETIMENTO DA CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. IRREGULARIDADES GRAVES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SUSPENSÃO DO
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO POR DOIS MESES. SANÇÃO PROPORCIONAL À
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, não se admite a juntada extemporânea de
documentos, em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha
e não o faz no momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das
relações jurídicas.

(...)

8. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE. Agravo de Instrumento nº 9894, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 113, Data 21/06/2021). (g.n.)

Em igual sentido vem decidindo esta Corte Regional:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. CONTAS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DOAÇÕES FINANCEIRAS SUCESSIVAS NO MESMO DIA E PELA
MESMA PESSOA, POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE, PERFAZENDO VALOR TOTAL SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. DEPÓSITO EM DINHEIRO DECLARADO COMO
AUTOFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE POSSIBIIDADE DE RASTREIO DO NUMERÁRIO. PREJUÍZO À
Num. 42840103 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914

CONFIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5.“Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na
hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes”. (TSE. Respe
12140. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE 26/04/2021).

6. Ainda que a doação tenha se concretizado pelo depósito de cheque emitido pelo partido político, como o
numerário foi depositado em dinheiro na conta da agremiação, resta prejudicada a identificação do doador.

7. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação das contas. (TRE-PR RECURSO
ELEITORAL nº 0600458-03.2020.6.16.0134 –Laranjal – Paraná. Relator: Vitor Roberto Silva, Acórdão n.º59.279,
pub. no DJe em 28.07.2021.)

Observa-se dos autos que o prestador, após a emissão do relatório de diligências (ID
28660616), foi devidamente intimado sobre a omissão das despesas com o referido fornecedor, limitando-se a
afirmar que solicitou o cancelamento das notas fiscais, sem a juntada de documentos comprobatórios.

Ou seja, a declaração trazida apenas com o recurso já poderia ser providenciada na ocasião.

Dessa forma, por se tratar de documento não apresentado no momento processual oportuno,
não deve ser conhecido em sede recursal.

No mérito, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas contas
em razão da omissão de gastos eleitorais com combustível apontada pela análise técnica.

A decisão singular restou assim fundamentada:

“Na situação em tela, verificou-se a omissão de gastos eleitorais com combustível, o que, por si só, já caracteriza
uma irregularidade de natureza grave, capaz de ensejar a desaprovação. A análise técnica apontou em seu
relatório que "as divergências identificadas entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação
de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, não
foram justificadas, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, o que caracteriza uma Inconsistência
grave, geradora de potencial desaprovação, pois denota a ausência de consistência e confiabilidade nas contas
prestadas, uma vez que submetidas a outros elementos de controle, hábeis a validar/confirmar as informações
prestadas, resultaram na impossibilidade de atestar sua fidedignidade".

Diante da inconsistência de natureza grave apontada, a qual não foi objeto de retificação pelo candidato
interessado, impõe-se a desaprovação de suas contas.”

De fato, constou no relatório de diligência (ID 28660616) a identificação das seguintes notas
fiscais, constantes na base de dados da Justiça Eleitoral, cujas respectivas despesas não foram declaradas na
prestação de contas:

Num. 42840103 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914

O recorrente sustenta que as notas fiscais foram equivocadamente emitidas, tendo
imediatamente solicitado ao fornecedor o cancelamento, razão pela qual foi surpreendido com a informação
constante no relatório de diligências, de que os documentos fiscais continuavam ativos.

Contudo, o prestador não trouxe aos autos nenhuma prova a fim de corroborar sua alegação,
com exceção da declaração de ID 28661566 que, conforme já fundamentado anteriormente, não pode ser
conhecida nesta instância, pois juntada aos autos extemporaneamente.

De outro lado, em consulta ao Sistema SPCE verifica-se que os dados constantes na tabela
apresentada no parecer conclusivo correspondem a notas fiscais eletrônicas, devidamente informadas à
Justiça Eleitoral e em situação ativa na Secretaria de Estado da Fazenda:

Num. 42840103 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914

A emissão de documento fiscal em nome e com o CNPJ de campanha do candidato presume a
contratação e concretização do negócio jurídico em favor de sua candidatura, exigindo prova robusta em
sentido contrário a evidenciar sua discordância e o cancelamento da transação.

Este é, inclusive, o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-se que
corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não
Num. 42840103 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914

houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.

2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a declaração da
empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.

3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam aprovadas as contas,
quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se situem além dos parâmetros fixados em
jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0600299-60.2020.6.16.0134, ACÓRDÃO n 59628 de 14/09/2021,
Relator(aqwe) THIAGO PAIVA DOS SANTOS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 20/09/2021 )

Ademais, ao contrário do sustentado pelo recorrente, o decurso do prazo de 168 (cento e
sessenta e oito) horas para o cancelamento da nota fiscal eletrônica não impede que o procedimento seja
realizado posteriormente, através da emissão de nota de estorno, conforme se extrai das informações
constantes no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná:

Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo
(conforme previsto no RICMS/2017, art. 298, VII), a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de
estorno, com as seguintes características:

a) tipo de operação inverso da NF-e que está sendo estornada;

b) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste";

c) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal";

d) referenciar a chave de acesso da NF-e que está sendo estornada (campo refNFe);

e) dados de produtos/serviços e valores equivalentes aos da NF-e estornada;

f) códigos de CFOP inversos aos constantes na NF-e estornada, caso não seja possível, utilizar o CFOP X.949;

g) informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo infAdFisco);

h) se a emissão não ocorrer no mesmo período de apuração do imposto da NF-e que está sendo estornada, se
for o caso, deve indicar as diferenças com os acréscimos (conforme previsto no RICMS/2017, art.298, §2º).

(http://www.atendimento.fazenda.pr.gov.br/sacsefa/portal/assuntosReferente/23)

Dessa forma, remanesce a omissão em relação às notas fiscais apontadas na análise técnica.

A irregularidade é grave, porquanto omissões de despesas são indicativos de possível
tramitação de recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que compromete a lisura e a
confiabilidade da prestação das contas eleitorais apresentadas.

Não fosse assim, o valor total dos gastos é de R$ 970,15 (novecentos e setenta reais e
quinze centavos), o que corresponde a 40,23% do total de recursos movimentados pelo prestador (R$
Num. 42840103 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914

2.411,50), valor este que se revela expressivo no contexto da campanha, impedindo a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.

Por fim, considerando que as despesas foram pagas com recursos que não transitaram pelas
contas de campanha - ou seja, de origem não identificada - seria o caso de determinar a devolução do valor ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e
devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução (...).

Contudo, tal determinação não foi imposta pelo Juízo a quo, razão pela qual sua imputação
nesta instância importaria em reformatio in pejus ao recorrente, o que não é admitido por este Tribunal:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/2019. DOAÇÃO ESTIMADA POR CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR.
PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. PARTIDOS NÃO
COLIGADOS PARA ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE
VEDAÇÃO LEGAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 35, §11, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECOLHIMENTO DE VALOR AO
TESOURO NACIONAL. PRINCIPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. PRECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (TRE/PR. RE nº 0600520-
50.2020.6.16.0067. Rel. Des. Vitor Roberto Silva. Acórdão nº 58.950. Publicado no DJE em 10.06.2021)

Em conclusão, diante da gravidade da irregularidade remanescente, a manutenção da sentença
de origem, que julgou desaprovadas as contas de campanha do recorrente, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por TIAGO
ELICKER RAYMUNDO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

Num. 42840103 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600397-37.2020.6.16.0169 - Nova Cantu - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 TIAGO
ELICKER RAYMUNDO VEREADOR, TIAGO ELICKER RAYMUNDO - Advogados do(a)
RECORRENTE: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 169ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA
DA LAGOA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.12.2021

Num. 42840103 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/12/2021 14:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121514481070700000041814914
Número do documento: 21121514481070700000041814914